Tribunal: TJBA
Processo: 8002297-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002297-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALOISIO DE SOUZA ANDRADE

Advogado(s): CIRO GARZEDIN GOMES

AGRAVADO: ANTONIO DE SOUZA ANDRADE FILHO e outros (7)

Advogado(s):FERNANDO DOS SANTOS DIAS, JOUBERTH THOMAZ GUERRA, VITENBERG GOMES MENDES, FERNANDO DOS SANTOS DIAS, JOUBERTH THOMAZ GUERRA, VITENBERG GOMES MENDES, FERNANDO DOS SANTOS DIAS, JOUBERTH THOMAZ GUERRA, VITENBERG GOMES MENDES, FERNANDO DOS SANTOS DIAS, JOUBERTH THOMAZ GUERRA, VITENBERG GOMES MENDES, FERNANDO DOS SANTOS DIAS, JOUBERTH THOMAZ GUERRA, VITENBERG GOMES MENDES, FERNANDO DOS SANTOS DIAS, JOUBERTH THOMAZ GUERRA, VITENBERG GOMES MENDES, FERNANDO DOS SANTOS DIAS, JOUBERTH THOMAZ GUERRA, VITENBERG GOMES MENDES, FERNANDO DOS SANTOS DIAS, JOUBERTH THOMAZ GUERRA, VITENBERG GOMES MENDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DISPENSA DE PREPARO ATÉ DECISÃO DO RELATOR. ERROR IN PROCEDENDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE PROCESSUAL DECLARADA DE OFÍCIO. EMBARGOS PREJUDICADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno interposto contra decisão que negou conhecimento ao recurso de Agravo de Instrumento, sob fundamento de deserção. A parte embargante
alega que o acórdão incorreu em
omissão
, por não terem sido analisados os documentos comprobatórios da alegada situação de hipossuficiência financeira. 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve
error
in procedendo, ao ter sido a exigido o recolhimento do preparo recursal antes da análise do pedido de gratuidade de justiça, em sede de agravo de instrumento. 3.
O art. 101, §1º, do CPC/2015 prevê expressamente que o recorrente está dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre o pedido de justiça gratuita formulado no agravo de instrumento. 4. No presente caso, foi exigido de forma prematura o preparo recursal, sem apreciação prévia do pedido de gratuidade, o qu
e
configura
error
in procedendo, por ofensa ao
rito legal aplicado às decisões que versam sobre direito à gratuidade da justiça. 5. A configuração de
error
in procedendo por inobservância de norma cogente constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, inclusive no julgamento de embargos de declaração. 6. Diante do reconhecimento da nulidade processual, impõe-se
a nulidade dos atos processuais posteriores à interposição do recurso, com o consequente prosseguimento do feito. 7. Embargos de declaração julgados prejudicados. Nulidade processual declarada de ofício.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração opostos nos
autos

do Agravo de Instrumento
n.º
8002297-86.2024.8.05.0000
, sendo
Embargante

ALOISIO DE SOUZA ANDRADE

e
Embarg
ado
s

ARLENE ANDRADE GUIMARAES e outros (7)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DECLARAR, DE OFÍCIO,
NULIDADE PROCESSUAL
e
JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07